Tribunal: TJSP
Processo: 1500280-62.2019.8.26.0637
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de contradição no acórdão, uma vez que não foi observado os ditames do art. 85, § 2o e §11 do CPC para fins de arbitramento de honorários advocatícios- Impossibilidade de reexame da causa – Inexistência de vício – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de ocorrência de contradição no acórdão, uma vez que não foi observado os ditames do art. 85, § 2o e §11 do CPC para fins de arbitramento de honorários advocatícios- Impossibilidade de reexame da causa – Inexistência de vício – Mero inconformismo do embargante com nítida pretensão de efeitos modificativos no julgado, sem observar os lindes traçados no art. 1022 do CPC Incompatibilidade com a finalidade do recurso interposto -Recurso inadequado para esse fim – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1500280-62.2019.8.26.0637/50000, da Comarca de Tupã, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃ, é embargado LAERTE FRANCO ARRUDA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500280-62.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 21860
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°: 1500280-62.2019.8.26.0637/50000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE TUPÃ
EMBARGADO: ESPÓLIO DE LAERTE FRANCO ARRUDA
COMARCA: TUPÃ
VOTO No 21860
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de
ocorrência de contradição no acórdão, uma vez que
não foi observado os ditames do art. 85, § 2o e §11
do CPC para fins de arbitramento de honorários
advocatícios- Impossibilidade de reexame da causa
Inexistência de vício
Mero inconformismo do
embargante
com
nítida
pretensão
de
efeitos
modificativos no julgado, sem observar os lindes
traçados no art. 1022 do CPC Incompatibilidade com
a
finalidade
do
recurso
interposto
-Recurso
inadequado para esse fim Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração
interpostos pelo MUNICÍPIO DE TUPÃ, em face do acórdão
proferido a fls. 106/109 que reformou a sentença de fls. 53/57,
para fixar a verba honorária com base na interpretação
estritamente literal da norma processual, nos percentuais mínimos
sobre as faixas escalonadas do valor da causa, previstos no art.
85,
§3o,
incisos
I
a
V
do
Código
de
Processo
Civil,
independentemente da extensão dos trabalhos do patrono do
vencedor e menor complexidade da matéria impugnada por meio
de exceção de pré executividade.
O embargante, em suma, aponta ocorrência de
contradição no acórdão, ao considerar que o julgado ao adotar os
estritos critérios do art. 85, § 3o,incisos I a V do CPC, em
detrimento ao § 8o do mesmo dispositivo, é um retrocesso
processual,
ferindo
os
princípios
da
supremacia
e
indisponibilidade do interesse público, da isonomia e acabando
por
gerar
enriquecimento
sem
causa.
Pretende
o
prequestionamento da matéria, notadamente quando menciona o
REsp 1.644.077/PR, que foi remetido à Corte Especial para
pacificação perante o STJ, a respeito da relativização do § 3o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500280-62.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 21860
3
art. 85 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os embargos merecem ser rejeitados.
Com efeito, os embargos declaratórios têm por
finalidade completar decisão omissa ou aclará-la, dissipando
obscuridades ou contradições que ela, eventualmente, contenha.
Possui caráter integrativo da decisão atacada e não substitutivo
dela.
A obscuridade, a contradição ou a omissão
passível de exame nos embargos de declaração, contudo, devem
estar presentes no próprio texto da decisão embargada e, não em
elementos que, porventura, constem dos autos, da doutrina ou da
jurisprudência.
No caso concreto, o embargante, apesar de
alegar a ocorrência de contradição, não apontou de forma clara, o
vício a ser sanado no corpo do acórdão, apenas demonstrou seu
inconformismo com o resultado do julgamento, uma vez que o
valor dos honorários advocatícios foram arbitrados de forma
contrária ao seu entendimento.
No mais, o acórdão recorrido foi bastante claro
ao dispor sobre a matéria: “(...) O recurso merece provimento. O
devedor, ora apelante, insiste em majorar a verba honorária fixada por
equidade na sentença que houve por bem acolher a exceção de pré
executividade em razão da nulidade da CDA, por força de cobrança
indevida já que o débito fora quitado em razão de depósito efetuado
em ação declaratória, convertido em renda. E, com razão. Apesar de
esposar entendimento pessoal de que o arbitramento da verba
honorária nas causas em que a Fazenda Pública for vencida é cabível
não só para as causa sem que o valor for muito baixo ou inestimável
(art. 85, § 8o do CPC), mas também nas causas em que o valor for
muito alto, porque não haveria atendimento aos critérios previstos no
art.85, § 2o do CPC quanto ao grau e zelo do profissional, o grau de
complexidade da causa e extensão do trabalho do patrono do vencedor
pela aplicação dos percentuais fixados de forma escalonada sobre o
valor da causa ou o seu proveito econômico (art. 85, § 3o, incisos I a V
do CPC), rendo-me ao entendimento majoritário do Superior Tribunal
de Justiça que sobre essa matéria vem se manifestando, apesar de
não ter havido julgamento definitivo pela 1a Seção, que é competente
para julgar as causas envolvendo a Fazenda Pública, segundo o qual
não poderia ser adotado o critério de equidade ,aplicado somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500280-62.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 21860
4
como regra de exceção apenas nas causas em que o valor for muito
baixo ou de valor inestimável, o que não se verifica no caso concreto,
pois o valor da causa é de R$ 253.859,74 (duzentos e cinquenta e três
mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos
para fevereiro de 2019), sendo, de rigor, portanto, a adoção de
interpretação estritamente literal da norma processual, com afixação
da verba honorária, nos percentuais mínimos sobre as faixas
escalonadas do valor da causa, previstos no art. 85, §3o, incisos I a V
do Código de Processo Civil, independentemente da extensão dos
trabalhos do patrono do vencedor e menor complexidade da matéria
impugnada por meio de exceção de pré executividade. Pelo exposto,
meu voto dá provimento ao recurso do devedor, para reformar em parte
a sentença, como fim de majorar a verba honorária, mediante a
aplicação dos percentuais mínimos previstos no art. 85, § 3o, incisos I
a V do Código de Processo Civil sobre o valor atualizado da causa em
substituição a verba honorária fixada por equidade.” (fls. 107/109).
(grifei)
O embargante pretende, em verdade, que os
embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, sem observar
os lindes traçados no art. 1022 do CPC. A verdadeira intenção é,
portanto, o reexame da causa, incompatível com a finalidade dos
embargos declaratórios, cabendo à embargante ajuizar o recurso
apropriado à modificação pretendida.
No caso concreto, a fixação da verba honorária
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), por equidade, não poderia
mesmo prosperar, sendo de rigor a adoção de interpretação
estritamente literal da norma processual, com a fixação da verba
honorária, nos percentuais mínimos sobre as faixas escalonadas
do valor da causa, previstos no art. 85, §3o, incisos I a V do
Código de Processo Civil, independentemente da extensão dos
trabalhos do patrono do vencedor e menor complexidade da
matéria impugnada por meio de exceção de pré executividade, em
consonância ao entendimento majoritário do Superior Tribunal de
Justiça que sobre essa matéria vem se manifestando, apesar de
não ter havido julgamento definitivo pela 1a Seção, que é
competente para julgar as causas envolvendo a Fazenda Pública,
segundo o qual não poderia ser adotado o critério de equidade,
aplicado somente como regra de exceção apenas nas causas em
que o valor for muito baixo ou de valor inestimável, o que não se
verifica no caso concreto, pois o valor da causa é de R$
253.859,74 (duzentos e cinquenta e três mil, oitocentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1500280-62.2019.8.26.0637/50000 -Voto no 21860
5
cinquenta e nove reais e setenta e quatro centavos para fevereiro
de 2019).
Portanto, não há qualquer razão, de fato ou de
direito, apta a justificar o acolhimento dos presentes embargos
ou, ainda, qualquer violação ou afronta a dispositivos e princípios
constitucionais,
processuais
ou
a
normas
especiais
e
infraconstitucionais, a não ser o inconformismo da embargante
quanto à solução dada ao litígio.
Ressalte-se, ainda, que o julgador não está
adstrito ou obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas
partes. Diante do exposto, meu voto rejeita os embargos.
REZENDE SILVEIRA
Relator